Tribunal: TCU
Processo: 037.151/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15815/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lucio Martins da Conceição emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato de aposentadoria foi remetido ao Tribunal em 12/8/2016; considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; considerando que ao julgar os embargos de declaração opostos pela União naquele apelo extraordinário foi esclarecido que esse prazo é ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas, e que, " passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado ", abrindo-se, " a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999 "; considerando que em decorrência do que foi decidido pelo STF, o TCU, por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , ordenou à Sefip que " identifique, entres os atos constantes da base de dados do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) e ou do Sistema de Atos de Pessoal (epessoal) pendentes de julgamento, aqueles que, à luz da decisão exarada pelo STF no Recurso Extraordinário 636.553/RS, devem ser considerados tacitamente registrados " e indique, dentre aqueles, os que " contenham algum tipo de ilegalidade e cujos prazos para revisão de ofício encontram-se em curso, adotando medidas sistematizadas para que sejam, com a maior brevidade possível, submetidos aos procedimentos de revisão de ofício, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU " ; considerando que o ato tratado neste processo ingressou nesta Corte há mais de 5 anos e se enquadra nas hipóteses acima transcritas; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, em pareceres uniformes, opinaram pela ilegalidade do ato e pela denegação de seu registro em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função posterior à edição da Lei 9.624/1998, sem, contudo, atentarem para o transcurso do prazo de 5 anos definido pelo STF para a configuração de seu registro tácito; considerando que a proposta contida nos pareceres não pode prosperar, por colidir com a solução exigida pelo STF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em: reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Lucio Martins da Conceição; encaminhar os autos à Sefip para que faça consignar a anotação do registro tácito desta aposentadoria e adote os procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultadas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.151/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucio Martins da Conceição (XXX.209.728-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.